Tribunal: TJSP
Processo: 2270653-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC no v. acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2270653-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, é embargado P NANIA JARDINS ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270653-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51289
EDEC.No: 2270653-48.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
EBDO. : P NANIA JARDINS ME
Embargos de declaração Efeito modificativo Inexistência dos
vícios apontados no art. 1.022 do CPC no v. acórdão embargado
Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento
proferido Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 29/33 que, por votação unânime, NEGOU provimento ao
agravo de instrumento, confirmando a decisão que rejeitou a
impugnação da parte devedora (agora embargante) e fixou o
valor do imóvel penhorado em R$ 170.435.481,49.
Em apertada síntese, sustenta o recorrente a
existência de omissão no decisum acerca do disposto no CPC,
art. 874, I, notadamente a alegação de distanciamento entre o
valor do imóvel penhorado e o da execução. Retoma a alegação
de que a dívida é bastante inferior ao bem constrito, e que a
manutenção da penhora sobre o imóvel localizado em Campinas
lhe acarretará prejuízo incalculável. Busca novamente a
substituição da penhora pelo imóvel de Osasco. Pede o
acolhimento dos embargos.
Resposta pela embargada a fls. 08/10.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes.
Importante
consignar
que
os
embargos
de
declaração não são a via adequada para impor ao órgão
Julgador a perspectiva que, segundo o embargante, seria a
correta.
Nesse contexto, no caso em análise, não há
razão para se declarar o v. acórdão, eis que analisada a lide
dentro dos limites da controvérsia trazida a Juízo, conforme
se observa de sua leitura atenta.
A pretensão do embargante não é de declaração,
e sim de novo julgamento da matéria, com manifesta
característica infringente.
Entretanto, os embargos de declaração não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270653-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
prestam a essa finalidade, sendo expressas e taxativas na lei
as hipóteses de seu cabimento, isto é, em havendo
contradição, obscuridade, omissão ou erro material no texto
da decisão hostilizada, o que não se verifica, absolutamente,
na hipótese.
Nesse diapasão já se manifestou o C. STJ:
"Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 353 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão,
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa." (STJ, EDcl no REsp no 11.465-0-SP, Rel. Min.
Demócrito Reinaldo, 1a T., j. 23.11.92 - g.n.).
Transcreva-se,
ademais,
elucidativa
ementa
sobre a desnecessidade de se abordar todos os pontos
suscitados pelos litigantes:
“Processual Civil
Embargos Declaratórios
(Art. 535, I e II, CPC)
Sugeridas Omissões. 1. Não há
obrigação processual de serem esmiuçados todos os pontos
erguidos nos arrazoados das partes, por mais importantes
pareçam ser aos interessados, bastando a explicitação dos
motivos norteadores do convencimento, sobreconcentrando-se no
núcleo da relação jurídico-litigiosa, com suficiência para o
deslinde. 2. Inocorrentes as hipóteses legais (art. 535, I e
II, CPC), os embargos são rejeitados.” (STJ, EDcl no REsp no
39.870-PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, 1a T., j. 14.06.95
g.n.).
Como ensina Theotonio Negrão:
“Os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer
sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer
dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ-
Corte Especial, ED no Resp 437,380, rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p.
119)” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 40a ed., pág. 719, nota 6 ao art. 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270653-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Consigne-se
que
a
matéria
invocada
nos
presentes embargos se encontra debatida e analisada pela
Turma Julgadora, que enfrentou, de forma geral, os temas
suscitados no agravo.
A propósito, assim se decidiu na ocasião:
“...
O
devedor
impugna
os
valores
apresentados pela agravante, mas nada trouxe
aos autos a infirmar aquelas avaliações, ou
que corroborasse as suas ilações em Juízo de
que o imóvel efetivamente valha os pretensos
R$ 280.000.000,00, valor que como o próprio
devedor afirma em suas razões recursais,
poderia ser futuramente valorizado, caso e
quando implementado no local o loteamento
urbano que o agravante intencionava realizar.
Em que pese não haja uma perícia
oficial realizada nos autos, aqueles laudos de
avaliação apresentados pela agravante estão
elaborados pelo Método Comparativo Direto de
Dados de Mercado, seguindo as Normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas

ABNT 14653-2/2011, conforme se afere de fls.
222, 231 e 251.
Os trabalhos são extensos, detalhados, ilustrados com imagens
fotográficas e cobrem todas as perspectivas
necessárias
para
a
correta
avaliação
do
terreno, estando bem fundamentados, dando
respaldo a que a MM. Juíza de Direito,
condutora
do
feito,
tivesse
elementos
suficientes na formação de sua convicção para
bem decidir.
O recorrente invoca os termos do
artigo 874, I, do CPC, que diz: 'Após a
avaliação, o juiz poderá, a requerimento do
interessado
e
ouvida
a
parte
contrária,
mandar: I
reduzir a penhora aos bens
suficientes ou transferi-la para outros, se o
valor
dos
bens
penhorados

for
consideravelmente
superior
ao
crédito
do
exequente e dos acessórios;
...'
Mas, repita-se, nada trouxe que pudesse infirmar aqueles documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270653-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
apresentados pela credora e sua impugnação,
principalmente os argumentos que a sustentam,
são inconsistentes, não podendo prevalecer.
Convem esclarecer que o pedido de
substituição
de
penhora
do
imóvel
em
referência (Campinas) por aquele localizado em
Osasco (fls. 154), já fora indeferido nos idos
de outubro de 2018 (fls. 167), contra a qual
não se insurgiu, estando preclusa a matéria,
portanto.”
Sendo assim, o fato de a parte não concordar
com o resultado do julgado não significa que, certo ou
errado, ele padeça do vício alegado.
Apesar disso, não se vislumbra, pelo menos até
este
momento,
caracterizada
litigância
de
má-fé
pelo
recorrente, compreendendo-se a resistência, até agora contida
na esfera jurídica e processual, ao pronunciamento que lhe
foi desfavorável.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator